Tribunal: TJDFT
Processo: 0749424-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749424-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA NETO contra decisão que indeferiu o pedido de cancelamento do precatório expedido em favor do exequente/agravante. Ao apreciar o pedido liminar, deferi o pedido de antecipação de tutela recursal, nos seguintes termos: “[...] Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de cancelamento de precatório e sua substituição por RPV. [...] Pois bem. Verifico que expedição do precatório foi realizada com fiel observância ao teto legal, razão pela qual, em princípio, não vejo prejuízo às partes ou ao erário se houver alteração do conteúdo decisório atacado, até porque o crédito da agravante/exequente já está plenamente consolidado pela coisa julgada. Ao que se infere da leitura das razões recursais, a vantagem da expedição da requisição está na agilidade e simplicidade do pagamento, ao passo que no precatório há maior burocracia e tempo de espera. Enfim, tendo em vista que o referido julgado é de observância obrigatória, há de ser observado o teto de 20 salários-mínimos para pagamento da requisição de pequeno valor no Distrito Federal, nos termos da Lei Distrital no 6.618/2020, não havendo empecilho ao deferimento do pedido formulado pela exequente na origem, com a vênia do entendimento esposado pelo douto Juízo a quo, conquanto já conste o precatório expedido em respeito ao valor do teto legal. Desse modo, nesta fase não exauriente de cognição, vislumbro a probabilidade do direito da agravante, bem como a presença do requisito do risco ao resultado útil do processo, e, havendo crédito devidamente assegurado, não há impedimento legal de cancelamento do precatório já expedido. Ante o exposto, aplicando o princípio da fungibilidade, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para alterar a decisão agravada, a fim de que seja determinado o cancelamento do precatório expedido sob o ID de origem 181458370, a fim de que, em substituição, seja expedida a RPV, para tanto devendo ser observado o valor do teto legal.” (grifos de origem) Volvendo à origem, o feito teve o seu curso fluido até o recente despacho ID 221406115 que determinou o cancelamento do precatório de ID de origem 182498805, nos seguintes termos: “I - Ciente da r. Decisão de ID 218440679 em sede do AI de n. 0749424-61.2024.8.07.0000 que concedeu a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de RPV no limite de 20 salários mínimos. II - Diante desse cenário, determino o cancelamento do precatório de ID 182498805. III - Oficie-se à COORPRE. IV - À Contadoria para que atualize o valor de ID 182498805 a fim de que seja expedida a RPV oportunamente. V - Vindo os cálculos, intimem-se as Partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias. VI - Após, retornem os autos conclusos para eventual homologação dos valores.” (grifou-se) É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, conforme relatei, o despacho ID de origem 221406115 determinou o cancelamento do precatório, evento que por si só obsta ao exercício do juízo de admissibilidade recursal. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).” (Grifou-se). Diante desse cenário, o provimento jurisdicional que reconsiderou decisão anterior que confrontava pretensão do ora agravante, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada e obtida por meio da decisão liminar desta Relatoria. Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, em virtude da inexistência de interesse recursal (requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal), NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator